Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RECURSO. REVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Em se tratando de decisão proferida em sede de processo administrativo disciplinar, a regra legal é de imediata produção dos efeitos, na forma do que dispõe o art. 225, IV, da Lei Complementar 840/2011, segundo o qual “o servidor acusado deve ser intimado da decisão proferida no processo disciplinar, sem suspensão dos efeitos decorrentes da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal”.